Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010656-26.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Decretação de Ofício, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE DÉBITOS DUPLICIDADE – RECONHECIMENTO DO ERRO PELO FISCO – EXCLUSÃO DO DÉBITO DO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – ESTORNO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 174, DO CTN – EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA PROCEDENTE – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 487, II, DO CPC
.

Reconhecido espontaneamente pela Fazenda Pública de erro que resultou na cobrança em duplicidade, com a exclusão dos débitos no sistema de conta corrente fiscal, há que se reconhecer a perda do objeto
.

Em observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3o, do CPC. Precedente
. (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3a Turma – DJ 06-5-2009)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda.
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários expressos nos Avisos de Cobrança Fazendária no 180719/53/32/2010 e 50974/53/32/2011.

Nas razões recursais, a agravante alega que foi notificada acerca do lançamento dos aludidos créditos tributários nos dias 18/08/2010 e 21/03/2011, contudo, como até o momento não houve a execução das respectivas CDA’s, como faz prova os termos do novo Aviso de Cobrança enviado recentemente, aliado ao fato de que não houve, também, qualquer causa interruptiva da prescrição, já que não houve impugnação na seara administrativa, decorreu o prazo de 5 (cinco) anos a que alude o art. 174 do CTN, razão pela qual deve ser suspensa a exigibilidade dos créditos tributários em comento, ante a evidente extinção do direito à cobrança por parte da Fazenda Pública.

Sustenta que a análise do conteúdo dos lançamentos revela muito claramente que estão sendo cobrados em duplicidade, já que todos os fatos geradores de um deles constam integralmente no outro, bem como são idênticas a descrição fática, os fundamentos legais e a penalidade aplicada, e que, inclusive, as notas fiscais vinculadas ao anexo do Documento no 50971/53/32/2011, são as mesmas vinculadas no anexo do Documento no 180719/53/32/2010, o que denota que incidiu duas vezes a mesma obrigação tributária sobre apenas um fato gerador.

Defende que a manutenção da decisão agravada lhe implicará prejuízos financeiros de grande monta, haja vista que, impossibilitado de emitir certidão negativa de débito, sofrerá obstrução em suas atividades, mesmo porque, já foi notificada a pagar ou parcelar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa, protesto e cobrança judicial e a agravada não corre risco de dano caso seja deferida a tutela, ante a ausência de perigo de irreversibilidade.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja determinado a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários expressos nos avisos de cobrança n. 180719/53/32/2010 e 50974/53/32/2011.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso em relação ao aviso de cobrança n. 509/74/53/32/2011, ante o reconhecimento do lançamento em duplicidade e o estorno administrativo; desprovimento recursal em relação aos débitos decorrentes do aviso de cobrança fazendário n. 180719/53/32/2010, pela inocorrência da prescrição – id. 1522669.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, foi informado a ausência de interesse público ou social à justificar a intervenção ministerial - id. 1756286.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários expressos nos Avisos de Cobrança Fazendária no 180719/53/32/2010 e 50974/53/32/2011.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar, ainda que parcialmente, a probabilidade de seu direito.

Quanto ao lançamento e cobrança dos débitos contidos no aviso de cobrança fazendário n. 50974/53/32/2011, verifica-se das contrarrazões que o Estado de Mato Grosso reconhece o erro praticado, assumindo o compromisso de promover o seu estorno do sistema de conta corrente fiscal administrativamente. É o que se extrai do documento inserto no id. 1522672 – p. 02.

No que concerne a alegada prescrição dos créditos tributários, tem-se que razão assiste ao agravante.

Extrai-se do aviso de cobrança fazendário n. 180719/53/32/2010 que o seu período de referência foram: 01/2006 a 10/2009 e, pelo que observa, até o momento de ajuizamento do presente agravo, os débitos não haviam sido inseridos em dívida ativa para fins de cobrança judicial.

Chega-se a esta conclusão, pelo fato do agravado ter, na data de 11.07.2017, emitido o aviso de cobrança n. 246506/54/28/2017 (id. 1181234), donde se extrai que ali relacionou o supramencionado aviso de cobrança, logo, não estão sendo parte de algum processo executivo fiscal.

É incontroverso que a ação e o despacho que ordenou a citação foi posterior a LC 118/2005, de modo que deve ser levado em consideração o que estabelece o art. 174, do CTN, que orienta que o prazo prescricional quinquenal inicia-se do despacho que ordenar a citação da parte executada.

Aliás, este é o entendimento
deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – INOCORRÊNCIA -

PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE (ART. 219, §5o E ARTIGO 174, I, DO CTN) - CONFIGURAÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO DE OFÍCIO -

TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO – VENCIMENTO DA DÍVIDA

- COINCIDÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 – Não há falar-se em nulidade da sentença, com embasamento no artigo 458 do CPC, quando, nada obstante a ausência expressa do nome das partes no relatório, apresenta-se suficientemente fundamentada e as omissões existentes não interferem na solução adequada da lide.2 – O Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que em se tratando de tributo sujeito a lançamento de ofício, tal como ocorre com o

IPTU, o próprio envio do carnê de cobrança pelo Fisco, no endereço do contribuinte, é suficiente para constituir o crédito tributário e a caracterizar a mora, mesmo momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal.3 – Não se aplica a Lei Complementar n. 118/2005, que deu nova redação ao artigo 174, I, do CTN, aos processos em andamento se, à época de sua vigência, já havia sido prolatado o despacho ordinatório da citação do devedor, como ocorreu na hipótese telada.4 - Assim, a sentença que declarou a prescrição, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.5 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0030556-40.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)”.

Assim, considerando que os débitos contidos no aviso de cobrança fazendário n. 180719/53/32/2010 tem como período de referência 01/2006 a 10/2009 e, considerando que até o momento de ajuizamento do presente agravo os débitos não haviam sido inseridos em dívida ativa para fins de cobrança judicial, não há como se negar o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

Assim, considerando que o fisco reconheceu a existência de cobrança em duplicidade contida no aviso de cobrança fazendário n. 50974/53/32/2011, promovendo a sua exclusão do sistema de conta corrente fiscal administrativamente e, sendo reconhecida a prescrição do crédito tributário contido no aviso de cobrança fazendário n. 180719/53/32/2010,
imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para nesta decisão extinguir a ação principal, ressaltando que se trata de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre a aplicação do efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento.

Confira-se:

“[...] DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) -
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3o, do CPC. Precedente.
- Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3a Turma – DJ 06-5-2009) (grifei)

E este Tribunal de Justiça também tem aplicado o efeito translativo quando há matéria de ordem pública que impede o seguimento da ação, impondo-se a sua extinção.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO
- ADIAMENTO DE TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS DE CANDIDATA GRÁVIDA -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IMPETRADO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO.

Sendo a autoridade apontada coatora o Secretário Estadual de Administração, a competência originária para processar e julgar o Mandamus é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, e do art. 17-B, I, “b”, do RITJMT. Contudo, tal providência nessa demanda contraria os princípios da economia processual e da celeridade, porque se fosse avocar os autos para esta Corte, sua extinção seria insuperável em virtude da ilegitimidade do Secretário, já que o representante da empresa contratada para organizar e executar o concurso é que deve figurar no writ quando se pretende adiamento de teste físico.
Aplica-se o efeito translativo ao Recurso para extinguir o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, ficando prejudicado o exame do Agravo de Instrumento
.”
(AI, 86016/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/02/2011, Data da publicação no DJE 14/02/2011) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE REMUNERAÇÃO - ALTERAÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - EFEITO TRANSLATIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO PREJUDICADO.
O efeito translativo dos recursos a cognição de matérias de ordem pública pela instância recursal, até mesmo sem a provocação das partes
. O mandado de segurança é instrumento destinado exclusivamente aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, não sendo cabível dilação probatória.”
(TJMT - RAI n. 102456/2008 - Rel. Des. Evandro Stábile - julg. Em 1o-12-2008) (grifei)

Com tais considerações, aplicando-se efeito translativo, conheço em parte a ação principal e julgo procedente, para o fim de:

1-

DECLARAR
a perda do objeto em relação a cobrança em duplicidade contida no aviso de cobrança fazendário n. 50974/53/32/2011.

2-

RECONHECER
a prescrição do crédito tributário contido no aviso de cobrança fazendário de n. 180719/53/32/2010, julgando extinto o processo originário, nos termos do art. 487, II, do CPC.

3-

CONDENAR
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, observando-se as regras do art. 85, do CPC, cuja fixação torno definitiva em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por conseguinte, resta prejudicada a análise de mérito do agravo de instrumento. Sem custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020